Tribunal: STF
Processo: HC 233578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Altamir Franca em favor de Daylon da Rocha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no AgRg no HC nº 185318 - SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A gravidade concreta do fato, evidenciada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (627 comprimidos de MDMA e 1.225 micropontos de LSD, e mais diversos anabolizantes) justifica o encarceramento cautelar do réu, a fim de assegurar a ordem pública. 2. Agravo regimental não provido. (eDOC 8, ID: 43f66fe8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 6.7.2023, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 627 comprimidos de MDMA e 1.225 micropontos de LSD, e mais diversos anabolizantes. 



    Afirma que o ato atacado teria caracterizado o periculum libertatis do paciente exclusivamente na apreensão de drogas e anabolizantes, sem indicar qualquer indício da possibilidade de reiteração criminosa, ou concreto risco à ordem pública.



    Declara que o paciente é primário, jovem, tem bons antecedentes, possui residência fixa e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça.



    Pleiteia, desse modo, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão pois inexiste qualquer elemento concreto demonstrativo do periculum libertatis do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Também na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Pois bem.



    Transcrevo, para melhor delimitação da controvérsia, trechos da decisão que coverteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “Assim, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE pelo(s) crime(s) do art. 273, §1º, B, do Código Penal, e do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 



    Além disso, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime(s) de doloso(s) com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria à agente, como visto anteriormente. No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que tenha atuado acobertado pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, § 1.º (com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019), do Código de Processo Penal e art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal. 



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6.º, do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019. No caso concreto, observo que a gravidade concreta do delito foi elevadíssima. Com efeito, o conduzido foi detido enquanto supostamente mantinha posse de duas espécies de drogas (LSD e MDMA) em quantidade suficiente para fornecer a milhares de usuários finais. Além disso, também manteria em depósito grande quantidade de anabolizantes.



    Tais fatos são suficientes, sozinhos, para fazer concluir que o réu exercia as atividades ilícitas de forma reiterada. 



    Acrescenta-se que foram encontrados apetrechos típicos do tráfico de drogas, como as embalagens, e anotações relativas à venda, além do próprio conduzido ter admitido o comércio aos policiais. 



    Desta forma, há indicativos de que o conduzido se dedica a estas atividades de forma profissional, fazendo delas um meio de vida, ainda que complementar, o que faz concluir que muito provavelmente voltará a delinquir, caso seja posto em liberdade. 



    Diante disso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a única forma de garantir a ordem pública. 



    Ressalto, sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, o juiz está autorizado a manter o réu segregado para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e quando verificar perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Por fim, não cabe falar na substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos da segregação, bem como diante da impossibilidade de conceder soluções alternativas à gravidade do crime (art. 282, II do CPP)” (eDOC 3, ID: 7bcf5cba, negrito acrescido)



    Dessa decisão foi impetrado habeas corpus, com pedido liminar, o qual teve a ordem denegada pelo tribunal local na forma da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE SEGREGADO EM RAZÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/06 E 273, § 1º-B, V, DO CÓDIGO PENAL. CONVERSAO DA PRISÃO EM FRAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. AGENTE TRANSPORTAVA E POSSUÍA EM DEPÓSITO APROXIMADAMENTE 627 COMPRIMIDOS DE MDMA, 1225 MICROPONTOS DE LSD, 1,2G DE COCAÍNA, 2,2G DE MACONHA, 24,7G DE CRACK, BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DE PETRECHOS E OUTROS PRODUTOS MEDICINAIS, DE PROCEDÊNCIA IGNORADA, DESTINADOS AO COMÉRCIO ILEGAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES, ALIADAS AO CONTEXTO DA PRISÃO, QUE DENOTAM O RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA E RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, A FIM DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (eDOC 5, ID: 2a0b89fc)



    Da leitura das decisões destacadas, vê-se que a prisão está devidamente fundamentada em razão da posse de duas espécies de drogas (LSD e MDMA) em quantidade suficiente para fornecer a milhares de usuários finais. Além disso, de acordo com os autos, também manteria em depósito grande quantidade de anabolizantes e possuía apetrechos compatíveis com a prática de tráfico de drogas não eventual. (eDOC 3, p. 4)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, da leitura dos autos, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente